Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DO NUMERO DO CONTRATO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. A mera manifestação da parte, extemporaneamente, para que seja concedido prazo para a juntada de documento não se afigura suficiente para configurar a preclusão consumativa.
3. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação do devedor
4. Nos termos do §2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título. A escolha do meio comprobatório fica a critério do credor, dentre os previstos em lei.
5. O envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.
6. Facultada à parte autora a emenda à inicial, e não cumprida a ordem, nos termos determinados, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
7. Quanto ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, esta não restou configurada, pois aquele litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
8. Recurso conhecido e desprovido.